Tribunal: TJMT
Processo: 0024297-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024297-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), VANDELY MARTINS ARRUDA - CPF: 165.365.761-87 (EMBARGANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL - CONFIGURADO – ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS- REQUISITOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob o risco de se rediscutir a matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

- "O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito". (STJ, REsp 1151982/ES).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Vandely Martins Arruda
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0024297-09.2016.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado e prequestionar matéria de ordem constitucional e infraconstitucional.

A Embargante alega que o apelo tratou de vários temas que não foram apreciados pela decisão embargada, bem como pretende que o tribunal se manifeste especificadamente acerca das seguintes matérias: a) aplicação dos princípios da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da eficiência e da moralidade; b)

modulação dos efeitos, conforme ADI 4143/MS, que trata de caso análogo ocorrido no estado de Mato Grosso do Sul e que foi mencionado na sustentação oral; c) Que o Tribunal se manifeste sobre a aplicação do art. 21, parágrafo primeiro, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) ao caso em tela.

Noutro giro requer que seja excluída a menção à suspensão de aposentadoria, uma vez que tal condenação não fez parte da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, assegurando que são insubsistentes as alegações de forma que não se vislumbra qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios (ID 41792458).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020